Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA: ASSOCIAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA: DISPENSADA A PROVA SUBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO. EDIFICAÇÃO EM DETERMINADA FRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMBARGO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA OBRA, E NÃO A DEMOLIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência consistente na paralisação imediata das obras e demolição das construções, sob pena de multa diária.
2. Fato relevante. As partes firmaram contrato de sociedade em conta de participação, cujo objeto é a realização de empreendimento imobiliário, no Setor Habitacional Tororó, localizado em Santa Maria-DF, em fase de estudo preliminar, para posterior registro das unidades autônomas, após cumpridas as exigências dos órgãos responsáveis, o que inclui o licenciamento ambiental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se há legitimidade ativa da associação; (ii) a ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa; (iii) se são cabíveis a paralisação imediata das obras e a demolição da edificação já erguida; (iv) o (des)acerto do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A associação autora atua como substituta processual na defesa de interesse indivisível de todos os associados, concernente à regularidade urbanística e ambiental do empreendimento, violado por obra clandestina que desafia embargo administrativo. Trata-se de interesse comum e unitário, insuscetível de fracionamento, razão pela qual não se exige autorização específica de cada associado. Não prevalência do Tema 82/STF. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
5. Não existe a necessidade de produção de prova (depoimento de testemunhas), pois os fatos imprescindíveis — a comprovação das penalidades administrativas aplicadas por autoridade competente decorrentes da existência de loteamento irregular, com destinação a empreendimento de construção de moradias — já se encontravam delineados documentalmente. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do regime das ações possessórias e inibitórias previsto no Código de Processo Civil (arts. 554 a 559), bem como da legislação distrital atinente ao parcelamento do solo e à proteção ambiental (Lei n.o 41/1989).
7. O IBRAM-DF lavrou auto de infração e termo de embargo, por constatar a existência de parcelamento irregular em andamento e a construção de imóveis sem a devida licença. O embargo ambiental possui eficácia erga omnes, o qual impôs a paralisação imediata de qualquer obra na área, independentemente de vínculo associativo, e não a demolição das edificações já erguidas.
8. A demolição é medida de caráter extrema que exige prova robusta acerca da ilicitude da edificação, da sua extensão e da impossibilidade de remediação menos gravosa, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade. A lacuna probatória impede a adoção da medida extrema da demolição em relação ao conjunto das construções já existentes. Nesse cenário, mantém-se apenas tutela inibitória, e não a medida demolitória. No capítulo, sentença reformada.
9. Tendo-se em conta reforma da ordem de demolição, a multa diária fixada originalmente por eventual descumprimento deve ser ajustada para a situação de descumprimento da suspensão das obras no local, de modo a preservar a efetividade da decisão judicial e coibir eventual resistência. A cominação das “astreintes” não tem caráter indenizatório, e sim coercitivo, voltado a assegurar a observância da ordem emanada pelo e. Juízo de origem (valor diário de R$ 50.000,00, limitado ao teto global de R$ 5.000,000,00).
10. No presente contexto processual (honorários proporcionalmente estimados ao quíntuplo do valor da causa), e ponderado os critérios dos incisos do § 2o (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), reputo adequados o critério e o valor da verba honorária fixados na sentença (R$ 5.000,00, sob o critério da equidade, tendo-se em conta que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares. No mérito, parcialmente provida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXI; CPC, arts. 355, 370, 554 a 559; Lei Distrital no 41/1989, art. 54, x
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82; STJ, REsp 1438263- SP, rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe. 24.05.2021; AgInt no AREsp 2.517.050, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe. 24.04.2025; TJDFT, acórdão 2015137, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe. 14.07.2025; acórdão 1863879, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe. 29.05.2024, acórdão 1992715, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Civel, DJe. 12.05.2025